Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTE VINCULATIVO. TESE ESPOSADA NO ACÓRDÃO QUE VISA RESCINDIR. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PARA OS FINS ALMEJADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de que a interpretação menos exata do texto legal autoriza o manejo da ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC, não encontra respaldo no entendimento firmado no REsp 1026234/DF, mencionado pelo agravante, quando o acórdão rescindendo está pautado em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculativo.
2. É de se ver, assim, que a tese esposada no agravo interno, encontra-se dissonante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação da Súmula 343 do STF, uma vez que a interpretação extensiva do dispositivo legal encontra limitação na interpretação assentada nos precedentes da Corte Superior, não cabendo ao autor, portanto, elastecer a discussão, na via rescisória, apresentando nova tese ou interpretação ao dispositivo legal (princípio da dignidade humana e direito à moradia) quando já firmado precedente vinculativo sobre o tema.
3. De forma induvidosa, o autor vale-se da ação rescisória para revisar o acórdão, como se recurso fosse, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
4. Recurso desprovido.